Tribunal: TJPA
Processo: 0812361-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812361-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER PINHEIRO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812361-15.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: BRENDA MARGALHO DA ROSA.

PACIENTE: WAGNER PINHEIRO RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de WAGNER PINHEIRO RODRIGUES, preso preventivamente pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CPB), em que se alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (I) se há excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

4.

A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o
modus operandi
e as circunstâncias do crime.

5.

Descabida a alegação de excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas.

2.

A autoridade inquinada coatora redesignou a audiência de instrução para o dia 20 de agosto de 2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 312 e 313.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 19 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Brenda Margalho da Rosa, em favor do paciente WAGNER PINHEIRO RODRIGUES, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 31/01/2024, com cumprimento em 03/07/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Penal nº 0800561-07.2024.8.14.0059.

A impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 31/01/2024, com cumprimento em 03/07/2024, o juízo coator recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2025.

Por todo o exposto, requereu, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21044319 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 21243563 - página 1 a 3),
o Ministério Público
opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 21352159 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 21 de julho de 2023, no período diurno, no estabelecimento comercial Ponto do Goiano, localizado na Rodovia BR 316, s/n, município de Benevides, Estado do Pará, o paciente subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, bens pessoais das vítimas.

Restou apurado que no dia, hora e local acima definidos, as vítimas pararam no estabelecimento comercial retromencionado e ao regressarem ao veículo, as vítimas constataram que o vidro traseiro do veículo que os transportava estava quebrado, e que haviam sido furtados: 01 (um) computador Dell, 01 (um) Tablet Samsung Galaxy S6 Lite, 02 (dois) aparelhos celulares, 03 (três) HD's, 01 (um) Hardlock, 01 (um) mouse, 01 (um) fone de ouvido e documentos pessoais, resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil) reais.

As câmeras do estabelecimento comercial vizinho filmaram a ação delitiva do coacto, que utilizando um veículo modelo HB20, cor preta, se aproximou do automóvel das vítimas e praticou o furto.

A partir das investigações realizadas pela autoridade policial, através do sistema Córtex, constatou-se a presença no veículo do paciente na mesma região onde as vítimas foram furtadas.

Ademais, a testemunha Sr. Tiagua Braz de Queiroz, proprietário do Ponto do Goiano, informou que na semana anterior ao crime em comento, outro automóvel foi furtado nas mesmas condições, com a aparição do mesmo veículo modelo HB20, cor preta.

Ao ser ouvido, o coacto faltou com a verdade, alegando ter sido vítima de roubo, fato que nunca ocorreu.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 31/01/2024, com cumprimento em 03/07/2024, o juízo coator recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2025.

Tal alegação é descabida, pois não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, posto que
, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora,
a prisão preventiva foi decretada no dia 31 de janeiro de 2024, em 03 de julho de 2024, houve o cumprimento do mandado de prisão, em sede de audiência de custódia, realizada no dia 04 de julho de 2024, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva antes decretada.

A exordial acusatória foi recebida no dia 07 de maio de 2024, sendo o paciente citado em 11 de julho de 2024, o paciente apresentou resposta à acusação.

A autoridade inquinada coatora redesignou a audiência de instrução para o dia 20 de agosto de 2024.

A audiência foi aberta, procedeu-se a oitiva das vítimas Nilton Santos Catunda e Eronice Visgueira Sampaio Catunda, da testemunha Tiagua Braz de Queiroz e o interrogatório do paciente.

Redesignada mais uma vez a audiência de instrução para o dia 26/09/2024, para a oitiva da testemunha do juízo, o delegado responsável pelo Inquérito Policial, Doutor Alison de Souza Lima e novamente o interrogatório do coacto.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Outrossim, percebe-se da decisão que decretou a prisão preventiva, que a autoridade inquinada coatora fundamentando nos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, pois sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Igualmente, não há qualquer anormalidade na referida custódia, visto que a mesma foi baseada em provas consistentes, encontrando-se escorreitamente fundamentada. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 19 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/09/2024